Tribunal: STF
Processo: Rcl 57270
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL SOBRE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. LEI NACIONAL N. 11.350/2006. RELAÇÃO JURÍDICA CELETISTA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395/DF: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Jacobina do Piauí/PI, em 7.12.2022, contra o seguinte acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região no Processo n. 0000765-81.2021.5.22.0103, pelo qual teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395:



    “RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMADO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS). AUSÊNCIA DE LEI ENQUADRANDO O CARGO EM EVENTUAL REGIME ESTATUTÁRIO. REGIME CELETISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Nos termos da Lei nº 11.350/2006, o agente comunitário de saúde (ACS) é regido pela CLT (regime celetista), salvo se lei local dispuser de forma diversa, o que não é o caso dos autos. Com efeito, no município demandado inexiste lei regulando, de forma particular, sobre o regime jurídico diverso da CLT para o agente comunitário de saúde (ACS), ônus da prova que incumbia ao ente público, o que inviabiliza a inserção da reclamante em regime estatutário, eventualmente instituído por meio da Lei Municipal nº 049/1997. Assim, tendo a autora deduzido pretensão laboral baseada no vínculo empregatício que afirma manter com o ente público, competente é a Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito (art. 114, I, da CF /1988). REGIME CELETISTA. DEPÓSITOS DO FGTS. Estando a obreira, agente comunitário de saúde (ACS), submetida ao regime celetista e não ao alegado regime estatutário, resta devido o recolhimento dos depósitos do FGTS, nos termos reconhecidos pela sentença de primeiro grau. RECURSO ADESIVO DA RECLAMANTE.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL. MAJORAÇÃO. (...) Recurso adesivo provido para majorar os honorários advocatícios ao percentual de 15% (quinze por cento)”(e-doc. 74).



    2. O reclamante afirma que o objeto da presente reclamação é a “garantia da autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395-6, porquanto o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região prolatou decisão em sentido contrário ao julgar dezenas RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS ajuizadas em face do Município de Jacobina do Piauí-PI por servidores concursados daquela municipalidade” (fl. 2).



    Realça que “o Município de Jacobina do Piauí-PI, por meio da Lei Municipal nº 049 de 29 de março de 1997 (…), instituiu o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Jacobina do Piauí [e que] passa por uma insegurança jurídica sem precedentes, posto que apesar de seus servidores receberem seus vencimentos com todos os direitos assegurados no estatuto, ingressam com demandas na Justiça Especializada do Trabalho e o ente é condenado a pagar, corriqueiramente, verbas deferidas a trabalhador Celetista” (fl. 2).



    Argumenta que “já respondeu por uma infinidade de Reclamações Trabalhistas (...) ajuizadas por servidores públicos do Município de Jacobina do Piauí-PI, que ingressaram no serviço público municipal por meio de Concurso Público, vinculados à Administração Municipal por relação jurídico-estatutária, (...), pleiteando suposto direitos trabalhistas” e que “o Juízo da Vara do Trabalho de Picos-PI, bem como o E. TRT 22ª Região, não reconheceu, na época, a existência da legislação municipal instituidora do regime jurídico único dos serviços municipais sob a alegação de não haver prova de sua publicação” (fls. 5-6).



    Anota que a decisão reclamada “cria uma verdadeira instabilidade no Município, (...) abrindo caminho para que novas demandas sejam ajuizadas e que toda organização municipal, no que se refere aos seus servidores municipais e o regime adotado, seja questionado, inclusive desconsiderando o sistema estatutário municipal, transformando a sistemática municipal em celetista, em um verdadeiro desrespeito ao Legislador Local” (fl. 7).



    Esclarece que a autora da reclamação trabalhista “afirma ser empregada pública Municipal de Jacobina – PI, desde 05.12.2001, exercendo função de Agente de Comunitária de Saúde, e, na Justiça do Trabalho, requer o pagamento do FGTS” (fl. 8). Contudo, seria ela “SERVIDORA PÚBLICA, o que afasta[ria] qualquer apreciação pela Justiça Especializada do Trabalho” (fl. 9).



    Enfatiza ser “descabido o argumento utilizado pelo E. Regional do Trabalho para afastar a validade da Lei Municipal, qual seja, ausência de Lei Local específica, na medida em que esta Corte tem reiteradamente decidido que compete a Justiça Comum apreciar e julgar demandas em que servidor é parte na demanda em conjunto com empregador ente estatutário” (fl. 10).



    Realça que, desde 2001, “a Sra. Maria Sandra Rodrigues de Carvalho vem recebendo todas as vantagens estabelecidas no Estatuto, Lei nº 049/1997, não podendo, agora, pleitear mudança de regime, somente com fim de obter verba reservada aos celetistas (FGTS). É inaceitável que um servidor/empregado público receba, concomitantemente, verbas de natureza celetista e estatutária” (fl. 14).



    Acrescenta que “especificamente quanto aos Agentes Comunitários de saúde o STF possui entendimento assente que a existência de lei local instituidora de regime jurídico único – no caso a Lei nº 049/1997 – excepciona a incidência da CLT aos agentes comunitários de saúde prevista na Lei 11.350/2006, atraindo, assim, a competência da Justiça comum” (fl. 19).



    Requer medida liminar para “suspender a Reclamação Trabalhista em curso perante o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, com recurso ao E. TST, Processo nº 0000765- 81.2021.5.22.0103” (fl. 20).



    Pede a procedência da presente reclamação para cassar-se a decisão reclamada, “que concluiu pela competência da Justiça do Trabalho, nos autos do processo de nº 0000765-81.2021.5.22.0103, em trâmite perante o Tribunal Superior do Trabalho – TST, requerendo desde já (...) o imediato envio dos autos para a Justiça Comum do Estado do Piauí” (fl. 20).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao decidir pela competência material da Justiça do Trabalho para julgar o Processo n. 0000765-81.2021.5.22.0103, a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região teria descumprido a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF.



    6. Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, este Supremo Tribunal referendou a cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim e declarou a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as causas instauradas entre ente estatal e servidor a ele vinculado por regime jurídico estatutário ou jurídico-administrativo:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).



    Em 15.4.2020, o Plenário deste Supremo Tribunal confirmou a cautelar deferida e julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, para fixar interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que o inc. I do art. 114, alterado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” (DJe 1º.7.2020).



    Nesse precedente apontado pelo reclamante como paradigma de confronto, o Supremo Tribunal Federal tratou exclusivamente da competência para julgamento das causas instauradas entre ente estatal e servidores a ele vinculados por regime de natureza estatutária ou jurídico-administrativa.



    7. Na petição inicial da reclamação trabalhista, a beneficiária da decisão reclamada qualifica-se como “empregada pública exercendo a função de agente comunitário de saúde” (fl. 3, e-doc. 3) e afirma não haver legislação municipal instituidora do regime estatutário para os agentes comunitários de saúde, pelo que estaria submetida ao regime celetista, nos termos do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Acrescenta que, “tratando dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, ainda que o município adote regime jurídico únicos, deve haver legislação específica com enquadramento desta categoria, o que não há no município ora reclamando” (fl. 2, doc. 1).



    A certidão de tempo de serviço emitida pela Secretaria de Administração do Município de Jacobina do Piauí/PI atesta que a beneficiária da decisão reclamada exerce a função de agente comunitário de saúde desde 5.12.2001 (e-doc. 4).



    Ao examinar a alegação de incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda, a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região destacou que, “nos termos da Lei nº 11.350/2006, o agente comunitário de saúde (ACS) é regido pela CLT (regime celetista), salvo se lei local dispuser de forma diversa, o que não é o caso dos autos. Com efeito, no município demandado inexiste lei regulando, de forma particular, sobre o regime jurídico diverso da CLT para o agente comunitário de saúde (ACS), ônus da prova que incumbia ao ente público, o que inviabiliza a inserção da reclamante em regime estatutário, eventualmente instituído por meio da Lei Municipal nº 049/1997” (e-doc. 74). O reclamante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de lei municipal instituindo, para os agentes comunitários de saúde, regime jurídico diverso daquele previsto na Lei Nacional n. 11.305/2006. 



    Evidencia-se, na espécie, ausência de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE  1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta  à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 38.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).  



     



    8. Em caso análogo ao presente, ao examinar o Agravo Regimental na Reclamação n. 54.159, interposto pelo Município de Jacobina do Piauí/PI, (reclamante), a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 54.159-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.9.2022).



    No mesmo sentido, são os precedentes:



    “A discussão subjacente ao presente Conflito de Competência envolve demanda ajuizada por agente comunitário de saúde, oriunda de vínculo jurídico formado com base na Lei Federal 11.350/2006, que regulamenta o art. 198, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal. Tal lei, em seu artigo 8º, dispõe que os agentes comunitários de saúde serão regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, salvo se lei local dispuser de forma diversa. 



    Assim, não havendo notícia da existência de lei local disciplinando a relação entre o Município de Serrana-SP e a categoria de agente comunitário de saúde, prevalece o regime celetista, conforme previsto na lei acima mencionada, motivo pelo qual o caso atrai a competência da justiça especializada. Nesse sentido, cito decisões de minha relatoria proferidas na Rcl 29.983 (DJe de 11/4/2018) e na Rcl 21.215 (DJe de 9/5/2018).



    Diante do exposto, com base no art. 955, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil, conheço do presente conflito, reconhecendo a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a causa, determinando, por conseguinte, a remessa dos presentes autos ao Tribunal Superior do Trabalho” (CC n. 8.085, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.5.2019).



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional. Administrativo. Trabalhista. 3. Agente comunitário de saúde. Vínculo celetista. Lei Federal 11.350/2006. Ausência de lei local que disponha sobre a alteração do vínculo. Competência da Justiça do Trabalho. 4. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395-6. Precedentes de ambas as Turmas do STF. 5. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Intuito meramente protelatório. 6. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl n. 44.989-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.5.2021).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora